Tribunal: TJDFT
Processo: 0749381-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL.
1. A reiteração de medidas voltadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas informatizados, pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados.
2. Na hipótese, a reiteração da diligência não se justifica, em razão do curto tempo decorrido desde a última consulta ao sistema SisbaJud. Para que se realize nova pesquisa de ativos financeiros transcorridos três meses da consulta anterior, é necessário que a parte agravante apresente elementos mínimos de modificação patrimonial do devedor, ou demonstre ter realizado outras diligências a seu alcance sem localização de bens passíveis de penhora.
3. O ordenamento jurídico não prevê qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva (SisbaJud, na modalidade reiterada), apenas que se observe o princípio da razoabilidade, ante o transcurso de tempo desde a última consulta.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.